Tribunal: TJES
Processo: 5025417-57.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025417-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIQUE MARTINS SALLES e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5025417-57.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KAIQUE MARTINS SALLES, PAULO HENRIQUE SILVA MESQUITA

Advogados do(a) RECORRENTE: ANDRE BODART DE SOUSA - ES35969, VITOR NUNES HENRIQUES - ES33942-A

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO REAL CONDUTOR. CONSEQUÊNCIA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDO.

Embargos de Declaração nos autos n.º 5025417-57.2023.8.08.0035

Embargante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Embargados: KAIQUE MARTINS SALLES e OUTRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
DETRAN/ES
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)

que o acórdão possui omissão;
b)

que não foi analisada a questão referente a transferência da pontuação ao real condutor.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6682965) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
".

Inicialmente, rejeito a preliminar de intempestividade suscitada pela parte embargada, visto que os embargos foram interpostos dentro do prazo, consoante se infere da certidão de ID 12096474.

Em detida análise dos autos observo que o acórdão deu provimento ao recurso interposto pelos ora embargados para reconhecer que o Recorrente PAULO é o responsável pelas infrações de trânsito objeto dos autos.

O CTB dispõe no art. 257 que “as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código”.

Mais adiante o mesmo diploma legal afirma que ao condutor serão impostas as responsabilidades pela infração de trânsito (art. 257, §3º do CTB), bem como que as infrações de trânsito culminarão em responsabilização por meio de multa e pontuação (art. 258 caput e art. 259 §4º ambos do CTB).

Desse modo, o pedido de transferência das infrações para outro condutor implica na transferência de pontuação, pelo qual entendo que deve o acórdão ser parcialmente alterado para dar provimento unicamente ao pedido de transferência de pontuação ao condutor, desde que respeitado devido procedimento administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para reformar parcialmente o acórdão

apena para determinar a transferência de pontos ao real condutor, desde que respeitado o procedimento administrativo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)